Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1022984-46.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEISIANE FRANCA BERNARDES
IMPETRADO:
PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por DEISIANE FRANCA BERNARDES contra ato tido como ilegal do PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no Recurso Inominado no 1018131-22.2020.8.11.0002, interposto na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Danos Morais no 1018131-22.2020.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, visando proteger direito líquido e certo.
Em suma, informa a impetrante que a ação mandamental combate dois pontos: I- não julgamento do tema recorrido “prescrição”; e II- julgamento de capítulo de sentença não recorrido, qual seja, “comprovação de relação jurídica entre as partes”, situação que, a seu ver, de absoluta teratologia.
E explica:
“(...) In casu, juízo de piso sentenciou pela procedência do pedido autoral do consumidor para declarar inexistente o vínculo jurídico entre as partes e os débitos discutidos, aplicando, contudo, o instituto da prescrição trienal para fins de reparação por dano moral.
O consumidor interpôs recurso inominado tão somente para discutir a aplicação errônea do instituto da prescrição.
O D. Magistrado Relator decidiu não julgar o pedido recursal e ‘escolheu’ outro tema para apreciar em seu voto com fins de desprover o pleito recursal.
Portanto, considerando a DECISÃO TERATOLÓGICA, a qual afronta o princípio devolutivo recursal, o princípio da adstrição (congruência do julgamento ao pedido), o instituto da coisa julgada, a imparcialidade do Estado -Juiz, o devido processo legal, dentre outros, resta imperiosa a impetração do presente mandamus (...)”.
Por fim, pretende a impetrante a cassação da decisão impetrada para julgar tão somente único tema recorrido ‘prescrição’ e seus consequentes desdobramentos ou, caso assim não entenda, a cassação da decisão objurgada determinando a remessa dos autos para a Turma Recursal Única para prolação de novo decisum nos autos do processo no 1005162 -72.2020.8.11.0002 para devido processamento e julgamento recursal.
Pois bem
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, nesta fase de cognição sumária, os requisitos de que reclama o inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009, para a concessão do efeito vindicado.
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Portanto, como se verifica, para a concessão de liminar em mandado de segurança faz-se imprescindível a comprovação da relevância do fundamento, assim como no risco de ineficácia da medida caso seja concedida a ordem apenas ao final.
No caso em comento, ainda que que possa constatar a relevância da fundamentação, ausente por completo a possibilidade de risco da ineficácia da medida caso seja concedida a ordem apenas ao final, uma vez que a impetrante visa a revisão da matéria, a fim de verificar se o julgamento ocorreu de forma correta e se decisão se mostra teratológica, portanto, inexistindo perigo da demora a justificar a liminar mandamental.
Ademais, os argumentos arguidos serão cautelosamente analisados por ocasião do julgamento do mérito mandamental, diante da impossibilidade de fazê-lo na via estreita da liminar.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora